Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-93.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024332-93.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), ODETE MARIA DA SILVA - CPF: 361.420.933-49 (APELADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
E ADESIVO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
FRAUDE EVIDENCIADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
-
RECURSO
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
- RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece do recurso adesivo interposto na mesma peça em que foram apresentadas as contrarrazões. Precedentes.

2.
Demonstrado o ato ilícito decorrente de contrato com origem fraudulenta, com a inscrição do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é
in rep
ipsa
.

3
. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levar em conta a extensão do dano e a situação econômica das partes. Fixado o valor indenizatório com moderação e equidade, é inviável sua redução ou majoração.

4
. Recurso
de apelação
desprovido.
Recurso adesivo não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O PADRONIZADOS NPL II

contra a sentença

proferida na
Ação

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Dívida c/c I
ndenização por Dano Moral
ajuizada
por
ODETE MARIA DA SILVA
,
que

julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para
:

a
)
Declarar a inexistência dos débitos sub judice e ratifico a liminar concedida no Id. 62608786;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC, por ter o polo ativo decaído em parte mínima do pedido.

A

recorrente aduz,
em síntese,
que
a negativação foi legítima, pois decorrente de contrato regularmente celebrado, sendo a autora responsável pelos débitos lançados.

Sustenta a validade do contrato, alegando tratar-se de débito oriundo de compras realizadas pela autora junto à empresa Natura Cosméticos S/A, cuja cessão de crédito foi regular.

Defende a
ausência de falha na prestação de serviços e
ausência de dano moral
, requerendo a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A
o final
,
pugna pelo provimento do recurso
para

reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
apresentadas
no Id.
294917898

pelo

desprovimento do recurso

e Recurso Adesivo na mesma peça processual,
pleiteando a majoração do valor da indenização para R$ 11.000,00.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
ODETE MARIA DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Dívida c/c Indenização por Dano Moral

em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, aduzindo, em síntese, que

teve seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito pela empresa r
equerida
, por débitos nos valores de R$ 599,92, R$ 331,97, R$ 846,37 e R$ 427,53
,
total
izando o valor
de R$ 2.205,79, no entanto, desconhece a origem
dos débitos.

Alegou q
ue tentou resolver administrativamente
, inform
a
ndo ao
requerido
que
seus documentos foram roubados
e que
não tinha conhecimento des
s
es débitos, entretanto, sem êxito.

Por essa razão, requereu a declaração de inexistência das dívidas e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.450,00.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
, julgou
parcialmente p rocedente s o s ped ido s
da ação
,

nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerid
a
, ora apelante.

Pois bem.

De início,
impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo, visto que interposto na mesma peça das contrarrazões
.

O art. 997, § 2º, do CPC/15, estabelece:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...)

§2º.
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte
:

I -
será
dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II -
será
admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

[
g.n
.]

Portanto,
não conheço
o recurso adesivo d
a
autor
a
ODETE MARIA DA SILVA.

Passo
à
análise do recurso de apelação
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que
a
apelante/requerid
a
se enquadra como
prestadora/
fornecedora de serviços, respondendo
de forma objetiva
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia cinge-se na legalidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, referente a supostos contratos não reconhecidos e da consequente responsabilização da requerida por danos morais.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Isso porque,
no contexto apresentado cabia
a
requerid
a
comprovar

a regularidade da cessão de crédito
e a
existência e validade do negócio jurídico que originou o débito, especialmente após a contestação da
autora acerca da autenticidade das assinaturas nos comprovantes de entrega das mercadorias.

Apesar de
a
requerido ter comprovado a regularidade da cessão de crédito realizada pela empresa Natura Cosméticos S.A
.
, tal fato não
a
isenta de comprovar a origem da relação material e obrigacional com o consumidor
, o que não foi demonstrado nos autos.

Verifica-se que a
s notas ficais
acostadas aos autos não se referem aos contratos e valores negativados, assim como os
supostos
canhotos de entregas
de mercadorias
foram rechaçados pela autora, a qual comprovou que não poderia ter recebido as mercadorias nas datas indicadas, pois se encontrava em viagem internacional à Itália, conforme comprova o passaporte (Id. 69880910).

Além disso, a autora questionou a autenticidade das assinaturas constantes nos comprovantes de recebimento, indicando divergências visíveis em relação à sua assinatura em documentos oficiais.

Para dirimir a controvérsia, o juiz determinou a realização de perícia grafotécnica, atribuindo
à

apelante
o ônus de arcar com os honorários periciais,
e
ntretanto,
a apelante
não efetuou o depósito dos honorários periciais, inviabilizando a realização da prova técnica que poderia confirmar sua tese
.

E
videnciada
a
hipótese
de fraude na contratação, a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório
de impedir, modificar ou extinguir os fatos e documentos apresentados pela autora (art. 373, II, do CPC).

Assim, sendo indevida a cobrança, por consequência, a negativação do nome da autora também é ilegítima, configura

ato ilícito passível de reparação
,
gerando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, que prescinde de prova específica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir
4.

A parte autora comprovou a quitação do débito vencido até 21/05/2020, sendo que a negativação permaneceu nos cadastros restritivos após tal data, configurando ilícito indenizável. 5. Nos termos da Súmula 359 do STJ, o dever de notificação prévia da negativação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, mas a inscrição indevida, por débito já quitado, configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a negativação indevida configura dano moral presumido (dano in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo sofrimento. 7. O valor fixado pela sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, mesmo diante da quitação do débito, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização proporcional ao prejuízo causado." (N.U 1028339-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025).
[
g.n
.]

No que se refere à quantificação dos danos morais, deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição
objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido
em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
d
e apelação e
não conheço
do recurso adesivo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, visto que já fixado no patamar máximo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025